Tribunal: TJMT
Processo: 1004869-31.2024.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004869-31.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DENILSON DO NASCIMENTO MACHADO - CPF: 036.988.763-88 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa. O autor alegou que, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 23.2.2022, sofreu fratura no terceiro quirodáctilo esquerdo (CID10 – S626), resultando em sequelas que comprometeriam sua função laboral. Requereu o benefício a partir de 9.5.2022, dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário. O laudo pericial reconheceu a existência de sequelas, mas concluiu pela plena capacidade laborativa do autor. A sentença foi mantida
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho é
suficiente para a concessão de auxílio-acidente, mesmo sem redução funcional da capacidade laborativa, à luz do artigo 86 da Lei n. 8.213/91 e da tese fixada no Tema 416 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe a comprovação de sequela permanente que implique redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

4.
O laudo pericial, realizado por profissional habilitado, atesta a preservação da força e mobilidade do membro afetado, não sendo identificada qualquer limitação funcional relevante.

5.
A conclusão pericial é abrangente, tecnicamente fundamentada e conclusiva, analisando minuciosamente o histórico clínico, documentação médica e exame físico, razão pela qual não pode ser desconsiderada sem prova técnica em sentido contrário.

6.

A jurisprudência admite o
distinguishing
para afastar a aplicação do Tema 416 do STJ quando ausente qualquer grau de redução funcional da capacidade laborativa.

7.

A mudança de atividade profissional pelo segurado não interfere na análise, pois a perícia avaliou a capacidade laborativa de forma geral, e não específica para determinada função.

8.

A sentença encontra-se em consonância com os requisitos legais para concessão do benefício, sendo inviável sua reforma sem comprovação de incapacidade laboral.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação não
provido
.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de auxílio-acidente exige demonstração técnica de redução da capacidade laborativa habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional."

"2. A conclusão pericial conclusiva e tecnicamente fundamentada prevalece na ausência de prova idônea em sentido contrário."

"3. A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe redução funcional efetiva, ainda que mínima, da capacidade para o exercício da atividade habitual."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371 e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo
da
3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
-
MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária.

Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que sofreu acidente de trabalho em 23
.
2
.
2022, enquanto exercia sua função na empresa
Irmãos Munaretto Armazéns Gerais Ltda
, ocasionando fratura do terceiro quirodáctilo esquerdo (CID10 – S626) com implantação do fio de Kirschner. Afirmou que, em decorrência do acidente, teve reduzida sua capacidade laborativa, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente.

Narrou que recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 638.391.511-1) até 8
.
5
.
2022, quando foi cessado administrativamente. Sustentou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduzem sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Realizada perícia médica judicial, o perito concluiu pela capacidade laborativa do autor, apesar de reconhecer a existência de sequelas decorrentes do acidente.

O magistrado de primeiro grau, fundamentando-se no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, por entender não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) o laudo pericial apresenta incongruências, pois reconhece a existência de sequelas, mas não atesta a redução da capacidade laborativa; b) o dedo médio desempenha papel essencial nas atividades manuais, sendo sua lesão impeditiva do pleno exercício da atividade habitual; c) o juiz não está adstrito ao laudo pericial; d) conforme o Tema 416 do STJ, para a concessão de auxílio-acidente, basta a existência de sequela que reduza a capacidade de trabalho, independentemente do grau da lesão.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público manifestou ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que o apelante pretende
o
recebimento de auxílio-acidente, retroativo ao primeiro dia após a cessação do auxílio por incapacidade temporária (
9
.5.20
22
)
.

O
autor
recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) sob o
NB 638.391.511-1
, cessado em
8
.
5
.
2022
, conforme informado na própria petição inicial e confirmado pelos documentos juntados aos autos.

A
lega que apresenta sequelas decorrentes de
fratura do terceiro quirodáctilo esquerdo (CID10 – S626) com implantação do fio de Kirschner
,
que impedem sua total capacidade para o labor, argumentando que sua profissão atual de s
erviços gerais (ajudante pedreiro e capinar lote)
exige ampla utilização das mãos para atividades
, razão pela qual, postula o recebimento do auxílio-acidente.

O apelante argumenta que o juiz não está vinculado à conclusão pericial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo, conforme art
igo
s 371 e 479 do CPC e jurisprudência do STJ.

No que se refere à impugnação a
prova pericial, não merece acolhimento, posto que, se
mostrou abrangente, contemplando a análise do histórico clínico do autor, a verificação da documentação anexada ao
processo e a realização de exame físico minucioso, atendendo a todos os critérios técnicos requeridos para esse tipo de procedimento.

É pacífico que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da lide.

No entanto, para que se afaste a conclusão do perito judicial, é imprescindível que existam nos autos outros elementos técnicos consistentes, atuais e idôneos que demonstrem, de forma inequívoca, a redução da capacidade laborativa. Ausentes tais elementos, deve prevalecer a conclusão pericial, especialmente quando realizada por profissional habilitado, com exame clínico minucioso e análise da documentação médica pertinente.

Superada esta fase preliminar, a partir de então passa ao exame dos demais argumentos trazidos pelo apelante em suas razões recursais.

O apelante invoca o princípio do
in dubio pro misero
, característico do Direito Previdenciário, que preconiza a interpretação mais favorável ao segurado em caso de dúvida.
Salienta que
, este princípio não se sobrepõe à necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício
, o que será analisado na sequência
.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
apresente sequelas permanentes que resultem na redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente
são: a
)
qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões decorrentes do acidente; d) existência de sequelas; e) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em análise, os quatro primeiros requisitos estão presentes
uma vez que o próprio INSS reconheceu a qualidade de segurado do autor e a ocorrência do acidente de trabalho ao lhe conceder o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) no período de
9.
3
.
20
22
a
8
.
5
.
20
22
, conforme informação extraída do
extrato de dossiê previdenciário
(I
d 305433871
).

A questão central reside no último requisito: a redução da capacidade para o trabalho.

Conforme avaliação médica (
Id
305433861
)
,
a parte autora
“
ap
resenta fratura consolidada uma moderada deformidade em 3º dedo da mão esquerda, com movimentação e força preservada.”

Em resposta aos quesitos formulados pelo advogado do autor, o perito afirmou:

7
)
As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado
?
Explique.
R:
Não
.

8
)
A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.
R:
Não
apresenta
perda de movimentos.

O
apelante invoca ainda, o
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
que
trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que é imprescindível a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

De fato, o STJ
ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese: "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

No caso em análise, embora o perito tenha constatado
fratura consolidada
com moderada deformidade no 3º dedo da mão esquerda, é certo que o autor não sofreu redução de sua capacidade laborativa em razão do acidente, pois
o perito judicial foi claro ao informar que o autor preserva integralmente a força e a mobilidade do membro afetado, não havendo sinais de limitação funcional relevante.

Ainda, e
mbora o laudo mencione
deformidade
no terceiro quirodáctilo, ficou registrado que tal condição não compromete os movimentos nem gera perda de força.

Assim, ausente redução funcional relevante, inaplicável o Tema 416, que exige ao menos limitação ainda que mínima, mas real e funcional

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a
incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

A Lei n. 8.213/91, em seu artigo 86, é expressa ao condicionar a concessão do auxílio-acidente à demonstração de que as sequelas impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Tal requisito não restou comprovado nos autos, conforme atestado pela prova pericial.

O fato de o
apela
nte exercer atualmente atividade como
ajudante de serviços gerais
, diversa daquela exercida quando do acidente, não altera a conclusão, uma vez que a avaliação pericial considerou a capacidade laborativa geral, não se limitando a uma atividade específica.

A sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A
prova pericial, elaborada de forma técnica e conclusiva, atestou a preservação da capacidade laborativa, o que inviabiliza a concessão do benefício
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025